Tribunal: TJSP
Processo: 1006472-95.2018.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Declaratória e indenizatória – Exclusão de nome de cadastros restritivo de crédito e reparatória de danos morais – Alegação do autor no sentido de não recebimento de informação sobre o credor e a respeito do débito – Demonstração, pela ré, cessionária do crédito, de existência de relação jurídica de cartão de crédito e de dívida, decorrente do inadimplemento de pagamento de fatura –

Ementa:
Declaratória e indenizatória – Exclusão de nome de cadastros restritivo de crédito e reparatória de danos morais – Alegação do autor no sentido de não recebimento de informação sobre o credor e a respeito do débito – Demonstração, pela ré, cessionária do crédito, de existência de relação jurídica de cartão de crédito e de dívida, decorrente do inadimplemento de pagamento de fatura – Improcedência do pedido – Ausência injustificada à audiência de conciliação – Ato atentatório à dignidade da justiça – Multa de 2% sobre o valor da causa mantida – Recurso não provido e majorada a verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006472-
95.2018.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FRANCISCO
PEDRO
DE
FREITAS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
ITAPEVA
MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006472-95.2018.8.26.0704 -Voto no 32.034
2
Apelação n.o 1006472-95.2018.8.26.0704
Comarca de São Paulo 2a Vara Cível do Foro Regional do Butantã
Apelante: Francisco Pedro de Freitas
Apelado: Itapeva Multicarteira Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios
Não Padronizados
Voto n.o 32.034
Declaratória e indenizatória Exclusão de nome de cadastros restritivo de
crédito e reparatória de danos morais Alegação do autor no sentido de
não recebimento de informação sobre o credor e a respeito do débito
Demonstração, pela ré, cessionária do crédito, de existência de relação
jurídica de cartão de crédito e de dívida, decorrente do inadimplemento de
pagamento de fatura Improcedência do pedido Ausência injustificada à
audiência de conciliação Ato atentatório à dignidade da justiça Multa de
2% sobre o valor da causa mantida Recurso não provido e majorada a
verba honorária.
Pretensões de obtenção de declaração de inexigibilidade do débito,
de exclusão de nome de cadastros restritivos de crédito e de recebimento de
reparação de danos morais julgadas improcedentes, adotado o relatório da r.
sentença.
Em apelação, o autor alegou que, de fato, foi comprovada a
existência de relação jurídica, mas não a legitimidade do débito. Disse que o
apontamento tem o débito no valor de R$210,08, vencido em 10/3/2014,
enquanto que o documento de fl. 173 trata de suposta fatura que não teria sido
paga no valor de R$129,76, vencida em 10/3/2014. Afirmou que não foi juntado
documento comprovante da aquisição do crédito de Club Administradora de
Cartões. Postulou pelo provimento do recurso para reforma da r. sentença.
Recurso respondido.
Eis o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006472-95.2018.8.26.0704 -Voto no 32.034
3
O autor narrou que seu nome foi lançado em cadastros de
inadimplentes por débito de R$210,08, relativamente ao contrato n.o 1614417423,
e que não recebeu informação por parte da ré sobre quem era o credor originário
ou a respeito do débito. Ao final, pediu: (a) a exclusão de seu nome dos
cadastros restritivos de crédito; (b) a declaração de inexigibilidade da dívida; (c) a
condenação da ré ao pagamento da quantia de R$40.000,00 a título de
reparação de danos morais.
Em contraposição ao afirmado na petição inicial, a ré demonstrou a
regularidade da cobrança, que decorreu de relação jurídica inadimplida de cartão
de crédito Marisa (instrumento de contrato assinado pelo autor encontra-se a fl. 179). A
dívida adveio de inadimplemento de pagamento da fatura vencida em 10/3/2014,
no valor de R$129,76 (fl. 173). Observa-se que a fatura vencida em 10/7/2014,
referente a junho do mesmo ano, possui o valor de R$210,08, igual ao indicado
aos cadastros restritivos de crédito.
A ré comprovou que recebeu o crédito por meio de cessão por meio
do termo de fls. 188/189. Passou, portanto, a exercer os direitos de credor.
Considerando que houve a cessão de crédito, com apontamento do
nome do autor em cadastros de inadimplentes pela cessionária, e não pela
credora originária, até se poderia cogitar de equívoco pela propositura da ação.
Não obstante, o autor repetiu as mesmas alegações infundadas em apelação,
desconsiderando a comprovação do vínculo jurídico decorrente do contrato que
firmou com a instituição financeira cedente, assim como a demonstração da
existência da dívida.
A falta injustificada à audiência de conciliação importou em ato
atentatório à dignidade da justiça, na forma do CPC, art. 334, § 8o. A multa de 2%
do valor atualizado da causa fica mantida.
É oportuno, aqui, lembrar-se do que disse SÁLVIO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006472-95.2018.8.26.0704 -Voto no 32.034
4
FIGUEIREDO TEIXEIRA no julgamento do REsp n.o 65.906/DF, ocorrido em
25/11/1997, pela C. 4a Turma do E. STJ: “O processo não é um jogo de
espertezas, mas instrumento ético da jurisdição para a efetivação dos direitos da
cidadania.”
Nos termos do CPC, art. 85, § 11, os honorários advocatícios são
majorados de 10% sobre o valor atualizado da causa para 15%, ressalvada a
gratuidade de justiça.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento ao recurso, com
majoração da verba honorária.
Gil Coelho
Relator